Tribunal: CARF
Processo: 11040.720934/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.720934/2011-72
ACÓRDÃO
2002-009.551 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA EUGENIA VEIGA BERNEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar parcial provimento no sentido de que: a) o imposto discutido
no presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e; b)
decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos
rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.551 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720934/2011-72
2
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sáteles(Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas:
1- Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal. do
Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda fletido na
Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ ***********164,9 1 ,
referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
Valor comprovado de Imposto Retido: R$ 25.338,92.
2- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de
Ação' Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
********29.379,81, .auferidos pelo titular e/ou 'dependentes'. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto ,Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos-no valor de R$ ************.*0,00.
(...)
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Contribuinte recebeu ação judicial da empresa B. F. Utilidades Domésticas, sendo
o valor tributável bruto R$ 112.375,19, deduzindo ,os honorários advocatícios e os
periciais (R$ 22.322,03) resulta no valor tributável líquido de R$ 90.053,16.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.551 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720934/2011-72
3
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTO BRUTO. TRIBUTAÇÃO.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista devem ser informados, pelo
valor bruto, o qual inclui a contribuição previdenciárias descontada do
reclamante, bem como o imposto de renda retido na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando que os
rendimento foram declarados por contador de forma errada, uma vez que deveriam ser
declarados como RRA e que o cálculo do IRPF dever ser realizado pelo regime de competência.
Transcreve o Ato Declaratório da PGFN no 01/2009 como fundamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai neste momento, em função do recurso apresentado, sobre apuração
de RRA sob o regime de competência.
FORMA DE TRIBUTAÇÃO – RRA – REGIME DE COMPETÊNCIA.
Estabeleceu o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso extraordinário em que
reconhecida repercussão geral (RE 614.406/RS), reconheceu a invalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, no que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva. Tal decisão transitou em julgado em 09/12/2014, o que impõe observância
obrigatória por parte deste conselho, na forma do que determina o RICARF.
Entendeu que na percepção acumulativa de valores deve ser aplicado o regime de
competência, ou seja, para efeito de incidência de IRPF deve ser considerada, para a fixação de
alíquotas, as tabelas referentes à época a que se refiram os rendimentos, apurando-se
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.551 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720934/2011-72
4
mensalmente. Afastou a sistemática do regime de caixa, o que fora adotado no caso ora em
julgamento.
Assim, analisando os fatos descritos e a prova dos autos, inegável concluir que os
rendimentos são em verdade Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA e que devem ser
tributados considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal.
INCIDÊNCIA DE IRPF SOBRE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO.
Quanto a tal tema, apesar de não suscitado no recurso, entendo que, como o CARF
já possui entendimento sumulado, sua aplicação pode ser realizada de ofício uma vez preenchidos
os requisitos.
SÚMULA CARF No 198 Não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
Tal entendimento sumulado decorre de tese fixada pelo STF por meio do Tema 808,
transitado em julgado em 09/10/2021. Entendimento também de observância obrigatória por este
conselho.
Com isso, havendo informações nos autos sobre os valores pagos a título de juros,
entendo que deve ser afastado da base de cálculo os tais valores.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento no sentido de que: a) o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e; b) decotar do lançamento a parcela
que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 67
DF CARF MF
Original